Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-52.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703644-52.2025.8.07.0004 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALIPIO BESERRA CAMELO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. VÍNCULO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 2.100,52 a título de restituição em dobro, além da reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Em seu recurso alega, em síntese, que a cobrança foi devida e, em face da inadimplência, legítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos. Informa que as telas do sistema interno são suficientes para comprovar o vínculo jurídico e a legitimidade das cobranças. Acrescenta que não é cabível a restituição em dobro do indébito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade da cobrança; (ii) se é cabível a restituição em dobro do indébito; (iii) a legalidade do registro do nome do consumidor nos órgãos restritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 6. As telas sistêmicas juntadas pela recorrente apenas confirmam as alegações do autor de que foram gerados débitos em seu nome. Por outro, lado não houve demonstração de que o autor contratou o serviço, não se desincumbindo de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sem a demonstração de que o autor contratou e/ou utilizou o serviço prestado pela recorrente, os débitos gerados em seu nome são indevidos. 7. Resta, pois, demonstrado o vício de serviço da requerida que realizou cobranças indevidas em nome do autor, além de incluir seu nome nos órgãos restritivos, situação que gera dano moral presumido. 8. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. Assim, deve ser mantido o valor fixado (R$ 3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 10. No que toca à repetição do indébito em dobro, conforme jurisprudência do e. TJDFT, os elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC são: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Precedente: Acórdão 2005841. 11. No caso, caberia à recorrente comprovar a existência de erro justificável, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, diante da inexistência de justificativa consistente para a cobrança da quantia de R$ 1.050,26, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. 13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 42, p.único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005841, 0805137-70.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025. (Acórdão 2029978, 0703644-52.2025.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75953682 e 75953683). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 5o, II, LIV e LV, da CF/88. Aduz que não pode ser punida por seguir a regulamentação da ANEEL que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Discorre que “opera com um sistema supervisionado pela agência reguladora, o qual possui presunção de veracidade devido à sua conformidade com as leis e regulamentos vigentes”, razão pela qual os registros digitais gerados por este sistema seriam válidos e confiáveis. Nesse cenário, sustenta que, com base na análise dos seus sistemas internos, verificou que houve a alteração para a titularidade do recorrido em 14/10/2024 e que ele seria responsável pelos débitos adquiridos enquanto a unidade estava sob sua responsabilidade e titularidade. Alega que, ao negar validade às cobranças decorrentes de consumo regularmente faturado, o acórdão inviabiliza a sustentabilidade econômica do serviço público delegado, não havendo ilegalidade da cobrança. Aduz que “tanto a suspensão do fornecimento quanto a negativação podem ser feitas em razão de inadimplência do contrato, em absoluta conformidade com o preceituado no artigo da nova RN 1.000/2021”. Afirma não ser possível a devolução dos valores pagos, citando dispositivos do CDC, e sustenta a inexistência do dano moral, ante a suposta ausência de requisitos para a sua configuração. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Nesse sentido: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Acrescente-se, por oportuno, que no Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal